Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-16.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008940-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.200.751-52 (APELADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE

EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
–

SÚMULA
54
DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, vez que o demandado não comprovou a relação jurídica firmada entre as partes, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

De acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, logo, merece ser mantido os honorários arbitrados na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008940-16.2021.8.11.0002

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A

APELADO:
CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-de de recurso de apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Ausência de Regularidade de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº
1008940-16.2021.8.11.0002, ajuizado por
CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS,
que
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado no valor de R$ 120,84 (cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos), referente ao contrato n.º 000000092809938, bem como condenar a parte requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Inconformado, o apelante aponta em preliminar sobre o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a produção de prova oral na audiência de instrução e julgamento, contudo, tal pedido foi negado pelo juiz, e posteriormente, julgou antecipadamente a lide, requerendo a nulidade da sentença, devendo o feito ser remetido à comarca de origem para a realização da prova, extremamente importante para o deslinde do feito.

No mérito, defende que
“
juntamente com sua defesa telas sistêmicas e extratos bancários que indicam a formalização do contrato contestado pelo autor apelado”
(sic).

Assevera que “
é aceitável e já previsto pelo atual Código de Processo Civil a contratação eletrônica como prova nos processos englobando referida matéria de modo claro o disposto no artigo 441 do nosso novo Código de Processo Civil”,
razão pela qual,
“pugna pela aceitação das provas produzidas pelo Banco apelante e apresentada com a contestação, por ser este o meio para comprovar a contratação da renegociação de contrato entre o apelado e o Banco apelante
(sic).

Argumenta que “
a parte autora possui vínculo com essa Instituição Financeira, já que é titular da conta corrente 21480-4, da agência 6655, desde 29/09/2017. Ressalta-se que por meio das análises efetuadas, constatou-se a regularidade da contratação, isto, em virtude das movimentações bancárias constante dos extratos, com transações redeshop, o que, além de demonstrar a regularidade na utilização da conta, descaracteriza o perfil de fraude”
(sic).

Afiança
que “
o débito que gerou a cobrança, objeto de questionamento nos autos, é decorrente de uma renegociação de dívida firmada e não quitada pela apelada. Importante destacar que a dívida originária que foi renegociada pelo contrato ora discutido pela presente ação, não foi contestada na inicial pela parte, ou seja, dívida origem esta reconhecidamente contratada e que, por consequência, estando pendente de quitação pelo apelado”
(sic).

Diz que
“a parte Apelada não sofreu qualquer prejuízo material, apenas se esteve diante de um potencial dano, que foi prontamente evitado pela atitude adotada pelo Banco apelante”
(sic).

Afiança que
“não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. A conduta praticada pela instituição financeira Apelante decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados, devidos
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for esse entendimento, subsidiariamente, se for mantida a indenização, requer a redução do valor que atenda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que os juros incidam a partir do arbitramento, e que os honorários sejam reduzidos (Id. 179116208).

Contrarrazões ofertadas
no Id.
179116212, pugnando pelo

desprovimento

do

recurso

manejado, bem como, pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id.
179116209.

É

o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A parte apelante aponta, em preliminar, o
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que requereu a produção de prova oral na audiência de instrução e julgamento, contudo, tal pedido fora negado pelo juiz que posteriormente, julgou antecipadamente a lide, requerendo a nulidade da sentença, devendo o feito ser remetido à comarca de origem para a realização da prova, extremamente importante para o deslinde do feito.

Sem razão o recorrente.

É cediço, ainda, que o ordenamento processual, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

Nesse contexto, o art. 370 também do CPC prevê que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, cabendo-lhe indeferir, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, no caso, embora o requerido/apelante tenha pleiteado pela produção de prova, o magistrado bem analisou sobre a desnecessidade disso, vez que os documentos que instruíram o feito são hábeis para o seu convencimento, conforme trecho da sentença na parte que interessa:

“Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório. Nesse sentido, seria inócuo submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo”
(sic).

Assim, o pedido de depoimento pessoal da parte autora, requerida pela instituição bancária (Id.
179116203)
se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que

CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS

ajuizou a
ção declaratória de inexigibilidade de débito por ausência de regularidade de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S/A,

alegando, em síntese, que
foi surpreendido com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, quando então se dirigiu ao referido órgão e retirou uma certidão, em que havia a constatação de que seus dados estavam negativados junto ao SPC, com débito pertencente ao credor Itaú Unibanco S/A, referente ao valor de R$ 120,84, advindo do contrato de número 000000092809938.

Ainda, alega que, desconhece a origem da dívida, bem como a validade, legalidade e regularidade da dívida, e ainda, que não possui pendência financeira com a requerida.

A par desses argumentos, requereu concessão de medida liminar para que a requerida se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato mencionado; que seja julgada procedente a presente demanda, a fim de declarar o débito inexistente e a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado no valor de R$ 120,84 (cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos), referente ao contrato n.º 000000092809938, bem como condenar a parte requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Contra essa decisão, o apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for esse entendimento, subsidiariamente, se for mantida a indenização, requer a redução do
quantum
indenizatório e valor mais razoável; que os juros incidam a partir do arbitramento, e que os honorários sejam reduzidos (Id. 179116208).

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabe

ao

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

da

requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

da dívida,

o

que

de fato não ocorreu.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, feito pelo banco requerido, em razão do débito no importe de R$ 120,84 (cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos), referente ao contrato n.º 000000092809938.

No caso, bem decidiu o juízo primevo, no sentido de que
“a razão está com a parte requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito cobrado”.

Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, ela descurou de aportar aos autos os documentos hábeis especialmente o contrato firmado junto à parte autora, a fim de comprovar a veracidade de suas alegações referente à inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito, juntando apenas telas sistêmicas, que são servem para comprovar a legitimidade do débito e contratação, vez que são provas unilaterais.

Logo, em face da ausência da comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, indevida a inscrição do nome do autor nos órgaõs de proteção ao crédito (Id. 179116154 – pág 03), fato que configura

ato ilícito passível de dano moral.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

– AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara”.
(N.U

1014799-27.2020.8.11.0041,

CÂMARAS

ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PRIVADO, DIRCEU
DOS
SANTOS, Terceira Câmara
de D
ireito Privado, Julgado
em
13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor de R$ 4.000,00 (quanto mil reais), vez que está razoável a proporcional, ao valor da inscrição indevida.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021).

De mais a mais, a parte apelante requer que os juros incidam a partir do arbitramento, contudo, sem razão o apelante.

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora e correção monetária
, segundo a previsão contida nas Súmulas 54 e 362 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a estipulação dos juros deve incidir a partir do
evento danoso
, e a correção monetária a partir do
arbitramento
, razão pela qual, merece ser mantida a sentença objurgada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O ‘print’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

Não comporta minoração o valor fixado para a reparação com razoabilidade e em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)
. (TJ-MT 00261756620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

Ademais, a parte apelante defende que os honorários advocatícios merecem ser reduzidos, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, ao
fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Como o valor da indenização foi fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o valor de 10% ou até 20% sobre o valor da condenação seria irrissório, por isso o juiz fixou corretamente os honorários por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não havendo nenhum reparos na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, majoro os honorários na fase recursal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023